Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129 DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para reconhecer que o réu praticou a infração penal descrita no art. 129 do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: preliminarmente, (i) se há provas suficientes para a condenação do réu pelos delitos a ele imputados; (ii) se comprovado o dolo do acusado.
III. Razões de decidir
3. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria dos delitos; as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas de que o réu cometeu o delito a ele imputado.
4. A eventual exaltação de ânimo em razão da prévia discussão não é o suficiente para afastar o dolo do acusado e a prática do delito pelo acusado
IV. Dispositivo
5. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, caput.